Tribunal: TJMT
Processo: 1035017-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035017-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), L. G. C. G. - CPF: 100.771.131-01 (AGRAVADO), CAROLINA MARTINS CARREIRO - CPF: 888.143.431-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Tratamento multidisciplinar. Negativa de cobertura. Carência contratual. Abusividade. Rol da
ans
. Taxatividade mitigada. Multa cominatória. Manutenção. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento
interpostocontra
decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte II. A operadora de saúde recusou a cobertura, alegando cumprimento do período de carência e a ausência de previsão de algumas terapias no rol da ANS. O Juízo a quo concedeu a tutela, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar ao menor, sob a justificativa de carência contratual, configura prática abusiva; (
ii
) estabelecer se a ausência de previsão de determinadas terapias no rol da ANS impede sua cobertura pelo plano de saúde; (
iii
) determinar se a multa fixada e
o prazo para cumprimento da decisão são proporcionais.

III.
Razões de decidir

3.
A carência contratual pode ser relativizada quando houver necessidade de tratamento imediato, em especial para doenças que demandam acompanhamento contínuo, como o Transtorno
do Espectro Autista, cuja evolução pode ser comprometida pela demora na assistência.

4.
A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS ampliou a cobertura obrigatória para incluir tratamentos multidisciplinares para pacientes com TEA, reforçando a necessidade de abordagem terapêutica específica.

5.
A multa cominatória e o prazo de 72 horas para cumprimento da decisão são proporcionais, considerando a urgência do tratamento e a capacidade econômica da operadora, sendo cabível revisão apenas em caso de descumprimento excessivo.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
O rol da ANS, ainda que taxativo, não exclui a obrigação da operadora de custear tratamento essencial à saúde do beneficiário, especialmente quando houv
er recomendação médica expressa
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, I, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei 9.656/98, art. 35-C; Resolução Normativa ANS no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.889.704/SP; STJ,
AgInt
no
REsp
1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29/04/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1976713/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/06/2024; TJMT, N.U

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
BRADESCO SAÚDE S.
A
.
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais n.o 1012910-07.2024.8.11.0006
ajuizada
por

L.G.C.G.
, representado por sua genitora
CAROLINA MARTINS CARREIRO
, em que o d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o custeio do tratamento prescrito ao menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela neurologista infantil, Dra. Ana
Dácia
Bernardes – CRM/MT 10184, nos termos do contrato vigente entre as partes, dentro do prazo máximo de 72h (setenta e duas horas),
sob pena
de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta
que inexiste probabilidade do direito do
a
gravado, visto que ele ainda se encontra cumprindo os prazos de carência contratuais, os quais se findarão em 24/01/2025.

Assevera
que o quadro clínico do
a
gravado sequer pode ser enquadrado nos conceitos de emergência ou urgência (art. 35-C da Lei 9.656/98), uma vez que não implica risco imediato a sua vida ou de lesões irreparáveis, tampouco é resultante de acidente pessoal.

Argumenta
que algumas das terapias determinadas na
r.
decisão não são cobertas pelo plano, por se tratar de auxílios pedagógicos e escolares, sendo certo que o contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1991.

Aduz
que o valor fixado na decisão agravada de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00, revela-se desproporcional e desarrazoado, sobretudo diante do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação (72 horas), hipótese que, praticamente, condena a Agravante ao pagamento automático da multa.

Com essas considerações,
pleiteia o provimento do recurso com a
consequente
reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela provisória pleiteada na origem, ou, subsidiariamente, determinado que o prazo para cumprimento seja estendido e a multa seja excluída ou reduzida.

A liminar vindicada foi indeferida (ID 258283669)
.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID 265721777)
.

Com vista dos autos, a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso (ID.
272148380
).

Rec
urso tempestivo e preparado (ID 257342195
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
L.G.C.G.
, representado por sua genitora
Carolina Martins Carreiro

ajuizou
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais

em face de
Bradesco Saúde S.A.
,
fundamenta
ndo
-se no diagnóstico do menor
, então com
5
(cinco) anos de idade,
com Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte II (CID F.84.0 – 6A02), para o qual foi prescrito tratamento multidisciplinar especializado
que
compreende:

“
PSICOLOGIA com intervenção ABA de maneira estruturada, com profissionais especializados – 10 horas semanais;

FONOAUDIOLOGIA com profissional habilitado na análise do comportamento aplicada (ABA) – 03 horas semanais;

T
ERAPIA OCUPACIONAL com INTEGRAÇÃO SENSORIAL de Ayres – 02 horas semanais
”
.

Diante da necessidade desse tratamento especializado, a representante do requerente buscou auxílio junto
à operadora de saúde requerida
, com a qual possuía contrato de prestação de serviços. No entanto, apesar das reiteradas
tentativas de resolver a questão administrativamente, a requerida
se
recusou a fornecer a cobertura necessária.

Frente à negativa e à inércia da requerida em fornecer resposta concreta ou liberar o tratamento prescrito, a genitora do menor ajuizou a
referida
ação
, requerendo
a concessão
da “
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTECIPATÓRIA E EM CARÁTER LIMINAR
”
,
para obrigar a requerida a fornecer o objeto contratual conforme a prescrição médic
a.

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, sob o seguinte fundamento, no que
pertine
:

“
Dos autos, infere-se que em seu pedido exordial a parte autora juntou laudo médico emitido pela médica especialista em neurologia infantil Dra. Ana
Dácia
Bernardes – CRM/MT 10184 (Id. 174463242), discriminando o autor a necessidade de tratamento com PSICOLOGIA com intervenção ABA de maneira estruturada, com profissionais especializados – 10 horas semanais; FONOAUDIOLOGIA com profissional habilitado na análise do comportamento aplicada (ABA) – 03 horas semanais; ERAPIA OCUPACIONAL com INTEGRAÇÃO SENSORIAL de Ayres – 02 horas semanais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
. (Terceira Turma -
AgInt
no
REsp
1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
06/05/2019).

Nesses termos, da documentação acostada nos autos extrai-se o diagnóstico e o estado de saúde do requerente, bem como o tratamento médico indicado pela neurologista, sendo ilegítima, a princípio, por abusividade, qualquer negativa do requerido em fornecer o tratamento prescrito para o autor.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, contrato do plano de saúde e carteira do plano de saúde (Id. 174462287 e Id. 174462283), que demonstram à contratação do plano de saúde por parte dos autores, além do laudo médico com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte II (Cid. F.84.0 – 6A02) e o método do tratamento indicado
(Id. 174463242).

O risco do dano irreparável decorre dos prejuízos advindos do tratamento insuficiente para as necessidades do autor com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, com danos eventualmente irreversíveis para a saúde da criança.

Assim, deve-se deferir a liminar para determinar que o plano de saúde proceda à cobertura do tratamento médico do autor.

Com efeito, é de se deferir a liminar para determinar que o requerido custeie o tratamento prescrito do autor na forma e periodicidade indicadas no laudo médico, observando as necessidades técnicas apontadas e a carga horária indicada.

Saliente-se que na espécie se constata a reversibilidade da medida, porquanto reservado o direito de retorno da cobrança posteriormente, com as medidas processuais cabíveis
. [...]
”.

A controvérsia
recursal
cinge-se
ao exame
da manutenção ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a
a
gravante custeie o tratamento multidisciplinar prescrito ao
a
gravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
tenho que o presente recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

C
omo é cediço, os planos de saúde
se
sujeitam à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado,
sob remuneração
, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, daquele diploma normativo.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” (Súmula 469).

Prosseguindo, o art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida

quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
”
.

Assim, não há que se olvidar de que, para deferir a tutela de urgência, faz-se necessária a existência de elementos verossímeis que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, a ri
gor do dispositivo legal supra.

Na hipótese,
a
probabilidade do direito

restou
comprovada pela documentação apresentada, que confirma a existência do contrato de plano de saúde
(
ID 174462287
, na origem
)
e o laudo médico que atesta o diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista
, além da recomendação expressa para tratamento multidisciplinar

(ID 174463242, na origem)
.

A

urgência da medida
decorre da necessidade de garantir o acesso imediato do agravado a esse tratamento, essencial para seu desenvolvimento
, visto que a
demora na sua
implementação
pode resultar em
prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo e social da criança
, comprometendo sua evolução e qualidade de vida.

Logo,
a decisão agravada foi acertada ao conceder a tutela pleiteada
, uma vez que estão presentes os requisitos que justificam a sua concessão.

No tocante
à
alegação da agravante de que o agravado se encontra em período de
carência contratual
, destaca-se
que
em situações de
urgência ou emergência
, a carência pode ser relativizada para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente.

A
Súmula 597 do STJ
assim
dispõe:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
.

Na espécie,
em que pese
o caso em análise não se enquadre estritamente nas hipóteses de emergência ou urgência
, a necessidade de tratamento imediato para o Transtorno do Espectro Autista
justifica a aplicação do mesmo entendimento
, em razão da
peculiaridade da situação e da necessidade de garantir o melhor dese
nvolvimento possível à criança
.

Ademais, ainda que se considerasse o período de carência, a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao
a
gravado configura conduta abusiva por parte da operadora de saúde, uma vez que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, colocando em risco a saúde e
o desenvolvimento do paciente.

No que se refere à alegação de que o tratamento prescrito não consta do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
, o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
é de que,
embora o rol seja

taxativo
,
admite exceções

quando o tratamento indicado pelo médico se mostra essencial à saúde do paciente
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TAXATIVIDADE COM
EXCEÇÕES .
ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIS
TA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO 1.
O rol da ANS é compreendido
pelo Superior Tribunal de Justiça como taxativo
(
EREsp

n .
1.889.704-SP),
admitindo algumas exceções
.
2
.
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo
, reconheceu a Segunda Seção que
é devida a cobertura
,
sem limite de sessões
,
admitindo-se que as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no rol da ANS
. Em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -
Conitec
, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada -
ABA.3. Agravo interno provido”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1976713 SP 2021/0390190-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024
– grifo nosso
)

Além disso, após a decisão do
STJ no
EREsp
1.889.704/SP
, a
ANS

editou a
Resolução Normativa no 539/2022
, que
ampliou a cobertura obrigatória
para incluir
tratamentos multidisciplinares voltados a pacientes com TEA
, reconhecendo
a necessidade de abordagens terapêuticas específicas, incluindo
equoterapia
, hidroterapia, terapias com vestes especiais (SUITS),
pilates
, reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico
,
consolidando o direito dos benef
iciários ao tratamento adequado.

Em caso
s
análogo
s
, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE -
TRANSTORNO DO ESPECTRO

AUTISTA
- PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (ABA) - MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE - DEVER DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1
.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade na negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar para o autismo, conforme entendimento jurisprudencial no
ERESp
n. 1.889.704/SP
. 2. Se a parte autora foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista
, sendo indicado o
tratamento multidisciplinar
, incluindo musicoterapia e
equoterapia
para que haja melhora na evolução do quadro clínico,
a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis ao menor, devendo ser mantido o tratamento
. 3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1000706-69.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025,
DJe
13/02/2025
– grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉTODO PEDIASUIT -
NEGATIVA DE COBERTURA AO TRATAMENTO DE SAÚDE PRESCRITO
[...] MÉTODO DA TERAPIA INDICADA PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADO NA RESOLUCÃO NORMATIVA ANS 539/22 -
RECURSO DESPROVIDO. Acerca da matéria, em recentíssimo julgado, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
1.886.929/SP e do
EREsp
1.889.704/SP, sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo agravado não constava do referido rol. Ocorre que logo após a decisão da colenda Corte, a
ANS aprovou a Resolução no 539 de 23/06/2022
,
com vigência a partir de 01/07/2022
,
ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021
,
para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista
- CID F-84 e
para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento
. A ANS esclareceu a definição de vários procedimentos terapêuticos e se havia cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, sendo eles:
equoterapia
, hidroterapia, terapias com o emprego de vestes especiais - SUITS,
pilates
e reeducação postural global (RPG) e acompanhamento terapêutico. [...]”. (TJMT. N.U 1031384-62.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023,
DJe
19/12/2023 – grifo nosso)

Portanto
, em casos específicos, como no presente, em que há recomendação médica expressa e o tratamento prescrito, se revela essencial para a manutenção da saúde e do desenvolvimento do beneficiário, o Poder Judiciário tem estendido a cobertura, mesmo quando o procedimento não esteja formalmente incluído no rol da ANS.

Por fim, n
o que se refere à
multa e ao prazo para cumprimento da tutela de urgência
,
ressalto que
o objetivo das
astreintes
é compelir a parte a cumprir a obrigação específica fixada pelo Juízo
singular
.

A multa deve ser proporcional aos valores patrimoniais em disputa, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ao dano que possa ocorrer em caso de descumprimento, sem gerar enriquecimento sem causa.

No presente caso, a multa diária de
R$ 300,00
(trezentos reais)
, limitada
a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, não se mostra excessiva, considerando o bem jurí
dico tutelado – a saúde do menor
.

Além disso, é certo que as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão, além do que podem, inclusive,
ser
revistas a qualquer tempo, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
[...]
MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO E RAZOABILIDADE. DECISÃ
O MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
.
A multa cominatória prevista nos
arts
. 497 e 537 do CPC/2015 possui caráter coercitivo e é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial
.
4. O valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da parte agravante e a simpl
icidade da obrigação de fazer.
5. Não há elementos nos autos que justifiquem a modificação da decisão recorrida,
sendo que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento
,
podendo ser revista em caso de
excessividade
futura
. IV. Dispositivo e tese
6. R
ecurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "
É legítima a fixação de multa cominatória, em valores proporcionais, para garantir a efetividade da decisão que determina obrigação de fazer, podendo o montante ser revisto em caso de descumprimento
." [...]”.
(N.U 1032577-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025
- grifo nosso
)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão agravada devidamente fundamentada, o desprovimento do presente
recurso
é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
or
Bradesco Saúde S.
A
.
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por es
s
es e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025